Tribunal: TJPA
Processo: 0802574-38.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802574-38.2024.8.14.0201

APELANTE: CIBELLY KAILANE DE LIMA PAIVA, VINICIUS QUEIROZ RIBEIRO, JOAO DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA, LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802574-38.2024.8.14.0201

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): CIBELLY KAILANE DE LIMA

LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA

VINICIUS QUEIROZ RIBEIRO

JOÃO DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INDEFERIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Cibelly Kailane de Lima Paiva, Lucas Felipe das Neves Figueira, Vinicius Queiroz Ribeiro e João Douglas de Souza Oliveira contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do CP). Os apelantes subtraíram bens de motorista de aplicativo mediante grave ameaça com arma de fogo, restringiram sua liberdade e cometeram novo roubo. Pleiteiam absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a absolvição dos réus por insuficiência de provas; (II) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (III) determinar se incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por provas documentais e orais, com especial destaque ao depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos policiais e evidências materiais, o que afasta a tese de insuficiência probatória e justifica a condenação.

4.

A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada apenas na consciência da ilicitude da conduta, é inidônea por se tratar de elemento integrante do próprio conceito de crime, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.

O prejuízo patrimonial da vítima não extrapola as consequências típicas do crime de roubo, o que impede sua valoração negativa como circunstância judicial autônoma.

6.

A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), diante da ausência de fundamentos idôneos para agravá-la.

7.

A atenuante da menoridade relativa é reconhecida à apelante Cibelly, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, que veda redução abaixo do mínimo legal.

8.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois os réus negaram a autoria em juízo e suas declarações não foram consideradas para a condenação.

9.

Mantêm-se as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

10.

Regime inicial semiaberto mantido, conforme critérios do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor nos crimes patrimoniais e é suficiente para a condenação.

2.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que vá além da mera consciência da ilicitude da conduta.

3.

O prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

4.

A aplicação de atenuantes não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5.

A confissão espontânea só configura atenuante se for inequívoca, completa e utilizada como fundamento na condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 64, I, 157, § 2º, II e V, e 68; CPP, art. 593, I; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, HC 346595/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.09.2016, DJe 05.10.2016; STJ, AgRg no REsp 2048133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, REsp 1869764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC 848851/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.10.2023, DJe 27.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802574-38.2024.8.14.0201

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): CIBELLY KAILANE DE LIMA

LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA

VINICIUS QUEIROZ RIBEIRO

JOÃO DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
CIBELLY KAILANE DE LIMA PAIVA, LUCAS FELIPE DAS NEVES FIGUEIRA, VINICIUS QUEIROZ RIBEIRO e JOÃO DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, as penas, cada um, de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Narra a peça acusatória que, no dia 13/05/2024, por volta das 20h30min, no Distrito de Icoaraci, em Belém, os apelantes em comunhão de desígnios e com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, bens pertencentes à vítima Welton Gomes da Silva.

Consta que a vítima, motorista de transporte por aplicativo, foi acionada para uma corrida e, ao buscar os passageiros, foi rendida. Os réus anunciaram o assalto, assumiram a direção do veículo e restringiram a liberdade do ofendido, obrigando-o a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) e, posteriormente, colocando-o no porta-malas. Após cometerem outro roubo em um estabelecimento comercial, os agentes abandonaram a vítima amarrada em um ramal, subtraindo seu telefone celular, carteira e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Inconformada com a r. decisão, os apelantes recorreram pugnando primeiramente pela absolvição com base na tese de insuficiência probatória e em observância ao princípio do “
in dubio pro reo”
. Subsidiariamente, requereram a reforma da dosimetria da reprimenda com a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante a reavaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Pleitearam ainda, a superação da Súmula 231 do STJ para que a sanção fosse reduzida aquém do mínimo na segunda fase da aplicação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o sucinto relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Do pedido de absolvição dos réus

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal) restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial, auto de reconhecimento fotográfico, auto de entrega, e, em especial, pela prova oral colhida em juízo, com destaque para o depoimento firme e coerente do ofendido Welton Gomes da Silva.

A vítima narrou com detalhes a dinâmica do crime, desde o momento em que foi rendida pelos quatro recorrentes, a subtração de seus bens, o período em que foi mantida em cárcere privado no porta-malas de seu próprio veículo, até o abandono em local ermo. Suas declarações na fase policial foram integralmente corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nos crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra segura e em harmonia com os demais elementos de prova. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No caso em tela, o relato da vítima encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, logo após o crime, na posse de parte da “
res furtiva”
. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

Da dosimetria da pena

A defesa pugna pela reforma do cálculo dosimétrico da sanção aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal, além do reconhecimento na segunda fase da referida dosimetria das atenuantes da confissão da autoria do crime (art. 65, III, “d”, do CP) a todos os recorrentes e da menoridade relativa (art. 64, I, 1ª parte, CP) em relação a apelante Cibelly Kailane de Lima Paiva.

Da pena-base

O juízo “
ad quo”
exasperou a pena-base da apelante em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

No que tange à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante fundamentou o aumento da pena no fato de a agente ter "consciência do caráter ilícito" de sua conduta. Contudo, tal fundamentação é inidônea para majorar a pena-base. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta, extrapolando a mera consciência da ilicitude, que já é elemento integrante do próprio conceito de crime.

Utilizar a consciência da ilicitude como fundamento para exasperar a pena-base configura “
bis in idem”
, pois tal elemento já foi considerado pelo legislador ao estabelecer a punibilidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Nos termos do art. 59 do Código Penal - CP, o Magistrado deve efetuar a dosimetria da pena atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. 3.
In casu, não se extraem elementos concretos e idôneos à valoração negativa da culpabilidade dos agentes. O único elemento mencionado pelas instâncias ordinárias diz respeito ao conhecimento da ilicitude da conduta, que não corresponde à circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, mas, sim, à noção de culpabilidade como um dos requisitos do fato punível, dentro do conceito doutrinário de delito. Impõe-se, assim, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, porque ausentes elementos idôneos e concretos para aferir-lhe desvalor.
4. A ausência, por parte da vítima, de comportamento particularmente estimulante ou desestimulante ao crime praticado tem por consequência a desconsideração desse vetor, considerando-se constrangimento ilegal sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, redimensionando as penas dos pacientes, fixá-las no patamar de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mantidos os demais parâmetros adotados na origem. (STJ - HC: 346595 AL 2016/0001447-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2016)

Quanto às
consequências do crime
, o juízo de primeiro grau considerou o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, que não teve todos os seus bens restituídos. Todavia, o prejuízo material é consequência inerente aos crimes patrimoniais, como o roubo. A sua utilização para majorar a pena-base somente se justifica quando o dano extrapola o resultado típico do delito, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2.
"A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
( AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, redimensionando a pena-base dos apelantes para o mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Da atenuante da menoridade relativa

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que a apelante Cibelly Kailane de Lima Paiva era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

De fato, a certidão de nascimento acostada aos autos comprova a menoridade da ré. Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém desse patamar, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

O entendimento sumulado foi recentemente reafirmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI -
No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.
VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.
VIII -
A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3.
A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Portanto, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas deixo de aplicá-la, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.

Permanecendo, portanto,
na segunda fase da dosimetria penal
, para todos os acusados,
a sanção privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

Do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

As defesas dos apelantes pugnaram em suas razões recursais a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d”, do Código Penal.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes, em nenhum momento, confessaram a prática do crime de roubo. Ao contrário, a defesa técnica postula a absolvição por insuficiência probatória, o que é incompatível com o reconhecimento da confissão.

A confissão que autoriza a atenuação da pena é aquela em que o agente admite, de forma voluntária e inequívoca, a prática do fato criminoso que lhe é imputado, contribuindo para a elucidação da autoria. Não é o que ocorre no presente caso, onde a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima e nos depoimentos testemunhais, sem qualquer colaboração dos réus.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a incidência da atenuante, a confissão deve ter sido utilizada como um dos fundamentos para a condenação, o que não ocorreu na sentença combatida.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. RÉU QUE NEGOU O COMETIMENTO DO DELITO. SÚMULA 630/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, ainda que tenha sido parcial ou qualificada. 2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que o réu negou a prática do crime de roubo, não havendo se falar, portanto, em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 3. A teor da Súmula 630/STJ, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Mutatis mutandis, no crime de roubo, se o acusado nega o seu cometimento, não há que se falar em confissão. 4. No que diz respeito ao regime prisional, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a pena definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão, a imposição do regime mais gravoso (fechado) encontra-se devidamente justificada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi - crime cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em contexto de arrastão, contra diversas vítimas, em residência. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 848851 SP 2023/0301183-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

Assim, por não ter havido confissão da autoria delitiva pelos apelantes, e por não ter a sentença se utilizado de qualquer admissão para fundamentar a condenação, afasto a possibilidade de aplicação da respectiva atenuante,
permanecendo as penas intermediárias de privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e de pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Das causas de aumento

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a aplicação das majorantes do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e da restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP), na fração de 1/3 (um terço), conforme fixado na sentença, o que resulta na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Do regime de cumprimento de pena

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
dou-lhes parcial provimento
, para redimensionar as penas dos apelantes de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 28/04/2026